Tribunal: TJMT
Processo: 1008560-22.2019.8.11.0015
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008560-22.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acessão, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), DIONETE BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 010.620.661-38 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – MORA DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO VIA CORREIO FRUSTRADA (MUDOU-SE) – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO INDEVIDA – SENTENÇA CASSADA -

RECURSO PROVIDO.

1 – Nos contratos de bens móveis, alienados fiduciariamente, o atraso do pagamento de qualquer uma das parcelas, injustificadamente, opera automaticamente a mora (mora ex re).

2 –
In casu
, ao propor a Ação de Busca e Apreensão, a instituição credora demonstrou que encaminhou a Notificação via correio, ao endereço constante do contrato, medida esta suficiente para procedibilidade da ação.

3 – A prova da constituição do devedor em mora é condição para concessão liminar da busca e apreensão e não para o processamento da ação.

4 -
Sentença Cassada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1008560-22.2019.8.11.0015

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada em desfavor de
DIONETE BATISTA DE ALMEIDA
, indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 330, I c/c 485, I, ambos do CPC/15.

Inconformado, o Recorrente aduz que adotou as providências necessárias para constituição da mora da devedora, por meio da notificação extrajudicial para o endereço constante no contrato, visto que o § 2o, do artigo 2o, do Dec. Lei 911/69, não exige o seu recebimento pelo próprio devedor.

Dessa forma, pleiteia a reforma da sentença e reconhecida a constituição do devedor em mora, com a concessão liminar da busca e apreensão.

Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021